Tribunal: TJDFT
Processo: 0723364-13.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO DE TRÂNSITO. ART. 165-A DO CTB. DESNECESSIDADE DA CONFECÇÃO DE LAUDO DE CONSTATAÇÃO. PRECEDENTES. SÚMULA 16 DA TUJ. PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. INAPLICABILIDADE NA SEARA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 3o JEFP do DF, que julgou improcedente o pedido. O recorrente pretende ver declarada a nulidade do auto de infração S002.8891/38, através do qual ele foi punido pela prática do ilícito do art. 165-A do CTB.

2. Com as mudanças trazidas pela Lei 13.281/2016, o art. 165-A foi incluído no Código de Trânsito Brasileiro – CTB e passou a penalizar os condutores que se recusam a realizar testes de verificação etílica. Tal dispositivo não exige que o motorista esteja efetivamente sob a influência de álcool para que possa ser aplicado, bastando a negativa na submissão ao exame para que se consume a infração administrativa.

3. Para os fins do art. 165-A do CTB, portanto, não há necessidade que o agente de trânsito proceda à constatação da embriaguez por meios diversos do teste do “bafômetro”, uma vez que o estado de alcoolemia não é requisito legalmente estipulado para a ocorrência do ilícito de trânsito em questão.

4. Neste sentido, foi aprovada a Súmula no 16 da TUJ/TJDFT (processo originário no 0734630-94.2018.8.07.0016, partes Marcos Eduardo da Silva Prado versus Detran/DF), no sentido de que a recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação.

5. Precedente desta 2a Turma Recursal: Acórdão n. 1137338, 07496774520178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 21/11/2018. Partes: Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER versus Rafael dos Santos Silvestre.

6. Ademais, para fins de sanções administrativas, não ofende o Princípio da Não Autoincriminação dispositivo legal que exija que particular se submeta a exame técnico, ainda que possa ele ser usado em seu desfavor. Precedente: STJ, REsp 1677380/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017. Partes: União Federal versus Arnaldo Belisário Neves.

7. Quanto à proporcionalidade de o art. 165-A do CTB punir quem o descumpre em idêntica intensidade que o art. 165 do mesmo Código, vale destacar trecho do supracitado julgado do STJ, no qual foi definido que (...) Caso o CTB não punisse o condutor que descumpre a obrigação de fazer prevista na legislação na mesma proporção do desrespeito ao tipo legal que a fiscalização viária tem o dever de reprimir, o indivíduo desviante sempre optaria pela consequência menos gravosa (...) A identidade de penas, mercê da diversidade de tipos infracionais, nada mais é do que resultado lógico da previsão legislativa de mecanismo para assegurar efetividade à determinação de regras de conduta compatíveis com a política pública estabelecida pela norma (...).

8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, estes em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.